Tribunal: TJSP
Processo: 2056074-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – recurso que busca levar à Câmara Julgadora a análise do mérito do Habeas Corpus impetrado em favor do agravante, e cujo processamento foi liminarmente indeferido – pedido manifestamente improcedente, pois vai de encontro ao Regimento Interno deste Tribunal, bem assim à Lei e à Jurisprudência – possibilidade de indeferimento do processamento nos termos do artigo 168, §3o, do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – recurso que busca levar à Câmara Julgadora a análise do mérito do Habeas Corpus impetrado em favor do agravante, e cujo processamento foi liminarmente indeferido – pedido manifestamente improcedente, pois vai de encontro ao Regimento Interno deste Tribunal, bem assim à Lei e à Jurisprudência – possibilidade de indeferimento do processamento nos termos do artigo 168, §3o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e do artigo 663 do Código de Processo Penal – recurso negado.